Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO PARA NOVO EMBARQUE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERNOITE INDESEJADO. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20,00, a título de danos materiais e da importância de R$ 4.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75905832). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75905837).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 20,00 por danos materiais e de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília - Bogotá, com escala em Guarulhos, com partida às 20h40 do dia 03/12/2024 e chegada ao destino final às 03h55 do dia 04/12/2024. Argumentou que, ao apresentar o cartão de embarque, foi informada que havia sido realocada para outro voo, sem qualquer justificativa. Discorreu que enfrentou longas filas e tumulto para obter assistência da ré e que foi realocada em voo de outra companhia aérea, com partida às 7h35 do dia 04/12/2024. Destacou que somente obteve informação acerca da disponibilização de acomodação em hotel após recuperar as bagagens, por volta de 1h20. Informou que o hotel era distante do aeroporto, inviabilizando a hospedagem em razão do curto espaço de tempo, sendo que passou a madrugada no saguão do aeroporto, aguardando até às 5h30 para o embarque. Pontuou que a lanchonete indicada no voucher de café da manhã ficava fora da sala de embarque, impossibilitando seu uso. Esclareceu que ficou emocionalmente abalada e fisicamente exausta, destacando que viajava a trabalho. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou o voo contratado foi afetado por razões de limitações operacionais no aeroporto, as quais prejudicaram o tráfego aéreo. Argumentou que não é responsável pela gestão aeroportuária, bem como que as limitações operacionais criadas pelos controladores de voo configuram motivo de força maior, afastando a responsabilidade da companhia aérea. Afirmou que a autora aproveitou o voo final e foi assistida em todas as etapas. Defendeu que não adotou conduta ilícita, que não houve defeito na prestação do serviço e que a condenação ao pagamento do dano material de R$ 20,00 não guarda relação com o cancelamento do voo. Sustentou que não houve comprovação dos alegados danos morais e que o valor da indenização imaterial não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor das indenizações por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a responsabilização da ré por defeito na prestação do serviço; (ii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização e (iii) a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a companhia aérea recorrente não logrou êxito em comprovar que a impossibilidade de embarque da passageira no voo contratado ocorreu por motivo de força maior, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. A tela sistêmica juntada pela recorrente ID 75905811, p.5, aponta que o voo de Brasília para Guarulhos sofreu atraso e reposicionamento, entretanto, tal fato não enseja a necessária realocação da passageira em voo diverso do contratado para o trecho seguinte. Embora o voo inicial do trecho Brasília – Guarulhos tenha atrasado por motivo de infraestrutura, a recorrente não comprovou que a passageira não dispôs de tempo suficiente para embarcar no voo para Bogotá, especialmente diante da alegação formulada pela passageira e não controvertida, de que o voo entre São Paulo e Bogotá também estava atrasado. Nesse sentido, o ônus de comprovar de que o voo saiu no horário e que o embarque da passageira não foi viável é da companhia aérea. Além disso, a recorrente violou o dever de informação, na medida em que não comprovou a comunicação da alteração do voo da autora, com a antecedência devida. Dessa forma, a preterição de embarque da recorrida sem justificativa pela companhia aérea e a violação ao dever de informação, caracterizam a falha na prestação do serviço e, consequentemente, geram o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora.
9. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, a recorrida comprovou o pagamento de despesas com alimentação no valor de R$ 20,00 (ID 75905443). A oferta de voucher de alimentação que se mostrou ineficaz, por si só, não afasta a responsabilidade objetiva da recorrente. Assim, correto o valor de R$ 20,00, a título de indenização por danos materiais.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, na espécie a passageira recorrida suportou atraso de aproximadamente 7h, com pernoite indesejado no aeroporto, além de preterição do embarque sem justo motivo, o que configura prática abusiva da companhia aérea. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com a consumidora. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pela recorrida.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor arbitrado na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir a parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido e a prestação de assistência material ineficaz, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.